Tribunal: TRF3
Processo: 5000076-94.2017.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
ementar no 11 /71 e pelo Decreto n 83.080/79 (Regulamento de Benefícios da Previdência Social). O artigo 12, I do Decreto em questão elencava a esposa como dependente do segurado falecido, tratando-se de dependência econômica presumida, nos termos do seu artigo 15, 4. A dependência econômica da autora em relação ao ex-cônjuge é presumida e não pode ser afastada em razão do tempo decorrido até a data do requerimento administrativo do benefício, ocorrido em 14.02.2008. Precedentes do C. STJ e da E. 3a Seção desta Corte. 4 - Embargos infringentes improvidos."

(TRF3, EI 00008684020104036003, 3a Seção, relator Desembargador Federal Paulo Domingos, DJe 25.11.2016). (g. n.)

A lei não exige, para conferir direito à pensão aos dependentes de segurado falecido, que seja formulado requerimento em determinado lapso temporal, de sorte que tenho, por ora, que a passagem do tempo não fulmina o direito ao benefício, nem desconfigura a qualidade de dependente, a qual, reitera-se, se caracteriza com a dependência econômica até a data do óbito e não, por absoluta obviedade, posteriormente ao falecimento do segurado.

Desta feita, comprovados os requisitos legais, faz jus a autora ao benefício de pensão por morte.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, não conheço da remessa oficial, nego provimento à apelação do INSSe, de ofício, esclareço que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MERO TRANSCURSO DO TEMPO ENTRE O ÓBITO E A POSTULAÇÃO DO BENEPLÁTICO. DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DA PRESUNÇÃO DO ART. 16, §4o, DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - No caso, concedida a tutela antecipada, houve condenação do INSS na concessão e no pagamento dos atrasados do benefício de pensão por morte, no valor de um salário mínimo mensal, desde 14/04/2015. Constata-se, portanto, que desde o termo inicial do benefício (14/04/2015) até a data da prolação da sentença (27/10/2015) contam-se 6 (seis) prestações que, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora e verba honorária, se afigura inferior ao limite de alçada estabelecido na lei processual, razão pela qual não se conhece da remessa oficial, nos termos do artigo 475, § 2o, do CPC/73.

2 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

3 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

4 - O evento morte do Sr. Luis Estelai, ocorrido em 04/04/1998, e a condição de dependente da demandante restaram comprovados pelas certidões de óbito e de casamento.

5 - Igualmente, restou demonstrada a qualidade de segurado do de cujus, pois seu último vínculo empregatício, iniciado em 25/03/1998, findou-se apenas em 04/04/1998, conforme o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais anexado aos autos pelo INSS.

6 - A celeuma diz respeito à existência de dependência econômica.

7 - Todavia, insubsistente o argumento do INSS de que o transcurso do lapso temporal demonstra a ausência de dependência econômica. Isto porque a comprovação da qualidade de cônjuge, companheiro ou de filiação são os únicos requisitos necessários para o reconhecimento da condição de dependente do trabalhador, uma vez que há presunção legal da dependência econômica, que só cederia mediante a produção de robusta prova em sentido contrário, o que não restou demonstrado nos autos.

8 - Ainda que se considere que a presunção legal constante no artigo 16, §4o. da Lei n. 8.213/91 é iuris tantum, portanto passível de ser elidida por prova em contrário, esta há de efetivamente existir, e não ser presumida. Precedente.

9 - A lei não exige, para conferir direito à pensão aos dependentes de segurado falecido, que seja formulado requerimento em determinado lapso temporal, de sorte que tem-se, por ora, que a passagem do tempo não fulmina o direito ao benefício, nem desconfigura a qualidade de dependente, a qual, reitera-se, se caracteriza com a dependência econômica até a data do óbito e não, por absoluta obviedade, posteriormente ao falecimento do segurado.

10 - Desta feita, comprovados os requisitos legais, faz jus a autora ao benefício de pensão por morte.

11 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

12 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

13 - Remessa oficial não conhecida. Apelação do INSS desprovida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada procedente. Juros de mora e correção monetária retificados de ofício.

Inteiro teor:
201/588)

5000076-94.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MERO TRANSCURSO DO TEMPO ENTRE O ÓBITO E A POSTULAÇÃO DO BENEPLÁTICO. DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DA PRESUNÇÃO DO ART. 16, §4o, DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - No caso, concedida a tutela antecipada, houve condenação do INSS na concessão e no pagamento dos atrasados do benefício de pensão por morte, no valor de um salário mínimo mensal, desde 14/04/2015. Constata-se, portanto, que desde o termo inicial do benefício (14/04/2015) até a data da prolação da sentença (27/10/2015) contam-se 6 (seis) prestações que, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora e verba honorária, se afigura inferior ao limite de alçada estabelecido na lei processual, razão pela qual não se conhece da remessa oficial, nos termos do artigo 475, § 2o, do CPC/73.

2 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

3 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

4 - O evento morte do Sr. Luis Estelai, ocorrido em 04/04/1998, e a condição de dependente da demandante restaram comprovados pelas certidões de óbito e de casamento.

5 - Igualmente, restou demonstrada a qualidade de segurado do de cujus, pois seu último vínculo empregatício, iniciado em 25/03/1998, findou-se apenas em 04/04/1998, conforme o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais anexado aos autos pelo INSS.

6 - A celeuma diz respeito à existência de dependência econômica.

7 - Todavia, insubsistente o argumento do INSS de que o transcurso do lapso temporal demonstra a ausência de dependência econômica. Isto porque a comprovação da qualidade de cônjuge, companheiro ou de filiação são os únicos requisitos necessários para o reconhecimento da condição de dependente do trabalhador, uma vez que há presunção legal da dependência econômica, que só cederia mediante a produção de robusta prova em sentido contrário, o que não restou demonstrado nos autos.

8 - Ainda que se considere que a presunção legal constante no artigo 16, §4o. da Lei n. 8.213/91 é iuris tantum, portanto passível de ser elidida por prova em contrário, esta há de efetivamente existir, e não ser presumida. Precedente.

9 - A lei não exige, para conferir direito à pensão aos dependentes de segurado falecido, que seja formulado requerimento em determinado lapso temporal, de sorte que tem-se, por ora, que a passagem do tempo não fulmina o direito ao benefício, nem desconfigura a qualidade de dependente, a qual, reitera-se, se caracteriza com a dependência econômica até a data do óbito e não, por absoluta obviedade, posteriormente ao falecimento do segurado.

10 - Desta feita, comprovados os requisitos legais, faz jus a autora ao benefício de pensão por morte.

11 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

12 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

13 - Remessa oficial não conhecida. Apelação do INSS desprovida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada procedente. Juros de mora e correção monetária retificados de ofício.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000076-94.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: DORVALINA ANTONIA DA SILVA ESTELAI

Advogado do(a) APELADO: WILLIANS SIMOES GARBELINI - MS8639-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000076-94.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: DORVALINA ANTONIA DA SILVA ESTELAI

Advogado do(a) APELADO: WILLIANS SIMOES GARBELINI - MS8639-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em ação ajuizada por DORVALINA ANTONIA DA SILVA ESTELAI, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte.

A r. sentença, prolatada em 27/10/2015, julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o INSS a implantar o benefício de pensão por morte, pagando os atrasados, desde a data da citação (14/04/2015), corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros moratórios apurados conforme o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ. A sentença foi submetida ao reexame necessário.

Deferida a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, houve a implantação do benefício em 01/09/2015, com renda mensal inicial equivalente a um salário mínimo.

Em razões recursais, o INSS pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de não ter sido comprovada a dependência econômica da demandante, uma vez que transcorreu grande lapso entre a data do óbito e o requerimento administrativo do beneplácito. Subsidiariamente, requer o cálculo da correção monetária e dos juros de mora conforme a Lei n. 11.960/2009. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000076-94.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: DORVALINA ANTONIA DA SILVA ESTELAI

Advogado do(a) APELADO: WILLIANS SIMOES GARBELINI - MS8639-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Inicialmente, verifico que a sentença submetida à apreciação desta Corte foi proferida em 27/10/2015, sob a égide, portanto, do Código de Processo Civil de 1973.

De acordo com o art. 475 , §2o do CPC/73:

"Art. 475 . Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI).

§1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§2o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.

§3o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente."

No caso, concedida a tutela antecipada, houve condenação do INSS na concessão e no pagamento dos atrasados do benefício de pensão por morte, no valor de um salário mínimo mensal, desde 14/04/2015.

Constata-se, portanto, que desde o termo inicial do benefício (14/04/2015) até a data da prolação da sentença (27/10/2015) contam-se 6 (seis) prestações que, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora e verba honorária, se afigura inferior ao limite de alçada estabelecido na lei processual, razão pela qual não conheço da remessa oficial, nos termos do artigo 475, § 2o, do CPC/73.

Passo, então, ao exame do mérito.

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Do caso concreto.

O evento morte do Sr. Luis Estelai, ocorrido em 04/04/1998, e a condição de dependente da demandante restaram comprovados pelas certidões de óbito e de casamento.

Igualmente, restou demonstrada a qualidade de segurado do de cujus, pois seu último vínculo empregatício, iniciado em 25/03/1998, findou-se apenas em 04/04/1998, conforme o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais anexado aos autos pelo INSS.

A celeuma diz respeito à existência de dependência econômica.

Todavia, insubsistente o argumento do INSS de que o transcurso do lapso temporal demonstra a ausência de dependência econômica. Isto porque a comprovação da qualidade de cônjuge, companheiro ou de filiação são os únicos requisitos necessários para o reconhecimento da condição de dependente do trabalhador, uma vez que há presunção legal da dependência econômica, que só cederia mediante a produção de robusta prova em sentido contrário, o que não restou demonstrado nos autos.

Ainda que se considere que a presunção legal constante no artigo 16, §4o. da Lei n. 8.213/91 é iuris tantum, portanto passível de ser elidida por prova em contrário, esta há de efetivamente existir, e não ser presumida.

Adoto como razão de decidir o posicionamento prevalente no âmbito da 3a Seção deste E. Tribunal Regional Federal, que não tem entendido que o decurso do tempo faz presumir o desaparecimento da dependência econômica existente no momento do óbito:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO LEGAL. DECISÃO TERMINATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. TRABALHADOR RURAL. DECRETO No 83.080/79. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO AFASTADA PELO DECURSO DE LONGO PERÍODO ENTRE O ÓBITO DO SEGURADO E O REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. A pensão por morte do trabalhador rural, à época do óbito do ex-cônjuge da autora, 19.02.1982, era regida pela Lei Complementar no 11 /71 e pelo Decreto n 83.080/79 (Regulamento de Benefícios da Previdência Social). O artigo 12, I do Decreto em questão elencava a esposa como dependente do segurado falecido, tratando-se de dependência econômica presumida, nos termos do seu artigo 15, 4. A dependência econômica da autora em relação ao ex-cônjuge é presumida e não pode ser afastada em razão do tempo decorrido até a data do requerimento administrativo do benefício, ocorrido em 14.02.2008. Precedentes do C. STJ e da E. 3a Seção desta Corte. 4 - Embargos infringentes improvidos."

(TRF3, EI 00008684020104036003, 3a Seção, relator Desembargador Federal Paulo Domingos, DJe 25.11.2016). (g. n.)

A lei não exige, para conferir direito à pensão aos dependentes de segurado falecido, que seja formulado requerimento em determinado lapso temporal, de sorte que tenho, por ora, que a passagem do tempo não fulmina o direito ao benefício, nem desconfigura a qualidade de dependente, a qual, reitera-se, se caracteriza com a dependência econômica até a data do óbito e não, por absoluta obviedade, posteriormente ao falecimento do segurado.

Desta feita, comprovados os requisitos legais, faz jus a autora ao benefício de pensão por morte.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, não conheço da remessa oficial, nego provimento à apelação do INSSe, de ofício, esclareço que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MERO TRANSCURSO DO TEMPO ENTRE O ÓBITO E A POSTULAÇÃO DO BENEPLÁTICO. DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DA PRESUNÇÃO DO ART. 16, §4o, DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - No caso, concedida a tutela antecipada, houve condenação do INSS na concessão e no pagamento dos atrasados do benefício de pensão por morte, no valor de um salário mínimo mensal, desde 14/04/2015. Constata-se, portanto, que desde o termo inicial do benefício (14/04/2015) até a data da prolação da sentença (27/10/2015) contam-se 6 (seis) prestações que, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora e verba honorária, se afigura inferior ao limite de alçada estabelecido na lei processual, razão pela qual não se conhece da remessa oficial, nos termos do artigo 475, § 2o, do CPC/73.

2 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

3 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

4 - O evento morte do Sr. Luis Estelai, ocorrido em 04/04/1998, e a condição de dependente da demandante restaram comprovados pelas certidões de óbito e de casamento.

5 - Igualmente, restou demonstrada a qualidade de segurado do de cujus, pois seu último vínculo empregatício, iniciado em 25/03/1998, findou-se apenas em 04/04/1998, conforme o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais anexado aos autos pelo INSS.

6 - A celeuma diz respeito à existência de dependência econômica.

7 - Todavia, insubsistente o argumento do INSS de que o transcurso do lapso temporal demonstra a ausência de dependência econômica. Isto porque a comprovação da qualidade de cônjuge, companheiro ou de filiação são os únicos requisitos necessários para o reconhecimento da condição de dependente do trabalhador, uma vez que há presunção legal da dependência econômica, que só cederia mediante a produção de robusta prova em sentido contrário, o que não restou demonstrado nos autos.

8 - Ainda que se considere que a presunção legal constante no artigo 16, §4o. da Lei n. 8.213/91 é iuris tantum, portanto passível de ser elidida por prova em contrário, esta há de efetivamente existir, e não ser presumida. Precedente.

9 - A lei não exige, para conferir direito à pensão aos dependentes de segurado falecido, que seja formulado requerimento em determinado lapso temporal, de sorte que tem-se, por ora, que a passagem do tempo não fulmina o direito ao benefício, nem desconfigura a qualidade de dependente, a qual, reitera-se, se caracteriza com a dependência econômica até a data do óbito e não, por absoluta obviedade, posteriormente ao falecimento do segurado.

10 - Desta feita, comprovados os requisitos legais, faz jus a autora ao benefício de pensão por morte.

11 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

12 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

13 - Remessa oficial não conhecida. Apelação do INSS desprovida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada procedente. Juros de mora e correção monetária retificados de ofício. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial, negar provimento à apelação do INSS e, de ofício, esclarecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.